Tribunal: TJMT
Processo: 1018251-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018251-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 073.499.921-65 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 073.499.921-65 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), GILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 053.276.631-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA COSTA - CPF: 955.897.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLI BISPO DA SILVA - CPF: 089.905.131-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). PRESENÇA DE MENORES EM FESTA PATROCINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO DEBATIDA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. REAVALIAÇÃO JÁ OCORRIDA NA ORIGEM. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSE PONTO. ALEGADA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA À CORRÉ. ART. 580, DO CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, convertendo-a em preventiva. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia diante da ausência de reavaliação da medida no prazo legal, bem como a extensão de efeitos (art. 580, do CPP), para conceder a liberdade ao paciente tal como concedido à corré na origem.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a não reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias implica nulidade ou ilegalidade da segregação cautelar; (ii) aferir a possibilidade de extensão do benefício de liberdade provisória (concedida à corré) ao paciente, conforme exegese do art. 580, do CPP.

III. Razões de decidir:

1. Não se conhece da impetração quanto ao pleito de ausência de reavaliação periódica da segregação cautelar, se esta já foi objeto de
Habeas Corpus
anterior e, inclusive, já havendo reavaliação pelo juízo de origem.

2. inexistente similitude entre a situação fático processual do paciente e da corré, beneficiada com a liberdade provisória, não há falar-se em extensão de efeitos na forma do art. 580, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
impetração parcialmente conhecida e, nesta, denegada a ordem.

Tese de julgamento:
“Evidenciada ausência de similitude fática e processual entre os corréus não tem lugar a regra do art. 580, do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 580, do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC: 810180/AL 2023/0090287-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 16/04/2024.
TJMT
– N.U. 10203109020248110000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 10/09/2024; N.U 1013429-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da prisão em flagrante n. 1000211-84.2025.8.11.0026 (IP n. 1000310-54.2025.8.11.0026), homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de garantia da ordem e à saúde públicas, aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração criminosa, conforme decisão que se vê no Id. 291275392.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, que após a decretação da segregação cautelar do paciente (ocorrida em 23/02/2025) o juízo de origem até o momento não procedeu à reavaliação da prisão preventiva, o que a torna ilegal, em especial considerando que o paciente ostenta predicados favoráveis.

Menciona que foi concedida liberdade provisória à corré
Nicoli Bispo da Silva
, pelo que postula a extensão dos efeitos, nos termos do art. 580, do CPP.

Sustenta que não mais subsistem os requisitos que deram ensejo à segregação cautelar do paciente e, aliado a existência de predicados favoráveis, e ausência de
periculum libertatis
requer a revogação da prisão ou sua substituição por cautelares diversas ou, ainda, a extensão dos efeitos que concedeu a liberdade a outra corré nos autos da origem.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 291275391, 291275392, 291275394 a 291275399, 291278850 e 291278851
.

Liminar indeferida (Id. 291722862).

Informações prestadas no Id. 292481403.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pela denegação da ordem (Id. 297240850).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento, ao menos em parte.

Da análise dos autos, afere-se que o paciente
JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA
foi preso em flagrante no dia 23/02/2025, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

A questão da reavaliação periódica acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva já é questão superada e tal como mencionado na decisão que indeferiu o pedido de liminar:

De fato, a regra processual penal determina que o órgão emissor do decreto de prisão deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias. Ocorre que
o presente HC não pode ser conhecido nesse ponto
.
Registro que tal questão já é objeto de análise nos autos do HC n. 1016300-66.2025.8.11.0000
, na qual foi deferida parcialmente a pretensão liminar no sentido de que
“o Juízo de origem proceda a reavaliação acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme exegese do art. 316, parágrafo único, do CPP”
.

Lado outo, na presente impetração, verifico que a defesa do paciente fez a juntada da cópia de decisão prolatada em 24/05/2025 em que o impetrado procede a reavaliação da segregação cautelar (Id. 291275391), o que contraria a própria alegação defensiva de que até o momento o Juízo de origem não o teria feito
. De qualquer forma, como já mencionado, tal análise está adstrita aos autos da impetração anterior. (grifos meus) (Id. 291722862).

Registro que o HC n. 1016300-66.2025.8.11.0000 teve a ordem denegada em sessão de julgamento realizada em 01/07/2025. Eis a ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). PRESENÇA DE MENORES EM FESTA PATROCINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA SOMENTE APÓS SUPERADO O PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ATRASO QUE NÃO ENSEJA ILEGALIDADE DA PRISÃO, E NEM ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ENUNCIADOS N. 25 e 43, DA TCCR/TJMT. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, convertendo-a em preventiva.
A defesa sustenta a ilegalidade da custódia diante da ausência de reavaliação da medida no prazo legal
, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i)
verificar se a não reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias implica nulidade ou ilegalidade da segregação cautelar
; (ii) aferir a legalidade e a necessidade da prisão preventiva à luz dos elementos constantes nos autos e/ou a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas nos termos do art. 319, do CPP.
III. Razões de decidir:
1.
O art. 316, parágrafo único, do CPP impõe a revisão periódica da prisão preventiva, mas seu descumprimento não acarreta a nulidade automática da medida, devendo o juízo ser instado a proceder a reavaliação da necessidade da custódia
. 2.
Reavaliada a medida pelo Juízo de origem após superado o prazo, justificando-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva por inexistirem alterações no quadro fático-jurídico, bem como diante da gravidade concreta dos fatos, envolvendo grande quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive em ambiente com dezenas de menores, em evento associado à atuação de facção criminosa, justifica-se o fundamento para manutenção da segregação cautelar diante do risco concreto à ordem pública
. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a manutenção da prisão cautelar, em especial quando existente registro de antecedentes por crimes semelhantes, inclusive relacionados à atuação de facções, reforça a necessidade da segregação. Ademais, a primariedade e demais condições pessoais não afastam a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 43 da TCCR/TJMT, quando presente o
periculum libertatis
evidenciado pelas circunstâncias concretas do crime e seu contexto social. 4. Evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revela-se inadequada e insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.
IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada. (...). (grifos meus).

Portanto, nesse ponto,
não conheço da impetração
.

No que pertine à pretensão de que o benefício da liberdade provisória concedida à corré
Nicoli

Bispo da Silva
seja estendido ao paciente, verifico que na decisão que se vê no Id. 291275391, consta que após acurada análise, o Juízo de origem ponderou que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente permanecem incólumes, não havendo elementos novos que demonstrem alteração do quadro fático.

O art. 580, do CPP admite a possibilidade de extensão de efeitos em situações de identidade em que há similitude fática e processual entre os corréus.

Ocorre que nos presentes autos, não constam informações no sentido de que a corré
Nicole
tenha sido beneficiada com a liberdade provisória e se, nesse caso, haveria identidade a fim de permitir a almejada extensão. Ao contrário disso, as últimas páginas do Id. 291278851 aludem à decisão prolatada nos autos do RHC n. 214646/MT, em que o STJ negou provimento à pretensão que almejava a liberdade da corré.

A falta de condições para análise do pedido de extensão de efeitos possibilitaria, inclusive, a extinção desta impetração de forma monocrática, pois na presente impetração não se tem qualquer elemento para verificação da identidade de situações entre os corréus para concessão da benesse almejada.

Lado outro, consigno que nos autos do HC
1015480-47.2025.8.11.0000 (impetrado pela corré Nicoli Bispo da Silva), esta relatoria recebeu informações no sentido de que o Juízo de primeiro grau,
ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, prolatou decisão revogando a prisão preventiva, concedendo a ela liberdade provisória, mediante imposição de cautelares diversas (art. 319, do CPP), o que também foi consignado pelo juízo de origem ao prestar suas informações no Id. 292481403.

Vislumbra-se, ainda, que as informações do impetrado registram que o ora paciente teve reavaliada e mantida sua segregação cautelar em decisão de 24/05/2025.

A aludida decisão menciona que permanecem válidos os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva. Nesse ponto, destaco que a decisão que decretou a prisão preventiva ressaltou a vida pregressa do custodiado (ora paciente) JOÃO CARLOS FERNANDES DA SILVA e de outro correu (Gilson Santos), que já responderam a processos por fatos semelhantes, existindo registros de prisões conjuntamente por crime de porte de arma de fogo, relacionados à missão de executar integrantes de facção rival, demonstrando conduta voltada para a prática delitiva.

Isso por si só já denota que o paciente tem situação fática diversa da corré
Nicoli
que foi beneficiada com a liberdade provisória ao fundamento de que quanto a ela não haveria indícios de reiteração delitiva ou de que, solta, possa comprometer a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Portanto, evidenciada ausência de similitude fática e processual entre os corréus não tem lugar a regra do art. 580, do CPP.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O art. 580 do Código de Processo Penal dispõe que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
. 2. No caso,
as circunstâncias delineadas
no acórdão vergastado
indicam a inexistência de similitude entre a situação fático processual do paciente e do corréu, beneficiado com a liberdade provisória
deferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito 0000295-81.2022.8.02.0051, mediante a imposição de medidas cautelares. Alterar esse entendimento importa em reexame de fatos e provas, não admitido na via estreita do habeas corpus.2 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 810180/AL 2023/0090287-2, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 16/04/2024, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA OU NOCIVA À SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE - LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - SITUAÇÃO IDÊNTICA À CORRÉ, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - CORRÉ EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA - EXTENSÃO NÃO JUSTIFICADA
- ACÓRDÃOS DO TJMT - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE EXPLOSIVO [34KG] - REGIÃO FRONTEIRIÇA - INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO - HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA - FINALIDADE ACAUTELATÓRIA - PROPORCIONALIDADE - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA. Afigura-se
“incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa” (TJMT, HC 107648/2016; HC no 1012143-60.2019 .8.11.0000)
. (...). (TJMT – N.U. 10203109020248110000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 10/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - PRISÃO PREVENTIVA - CORRÉU QUE TEVE A CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA - PRETENDIA A EXTENSÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL - PACIENTE REINCIDENTE - REQUISITOS DO ART. 580 DO CPP NÃO PREENCHIDOS - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal
.
Demonstrado que os indivíduos não guardam similitude fática-processual, inviável estender efeitos de decisão que considerou condições pessoais do agente
. (TJMT – N. U 1013429-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/07/2024, Data de Publicação: 03/07/2024) (grifos meus).

Não se contempla na presente impetração prova cabal de que tenha havido qualquer alteração do quadro fático que motivou a prisão preventiva do paciente, em especial depois de reavaliada sua necessidade pelo Juízo de origem.

O paciente foi preso durante uma operação policial realizada em uma casa de eventos em Arenápolis (MT). Os indícios demonstram que no local ocorria uma festa organizada com possível apoio da facção criminosa “Comando Vermelho”, ambiente em que se registrou grande presença de menores de idade consumindo drogas e bebidas alcoólicas.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem indicou expressamente os fundamentos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do delito, a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas no local e, em especial, a presença massiva de menores em ambiente de tráfico e consumo de entorpecentes, tudo com indícios de que o evento que ocorria naquele local estava sendo financiado por organização criminosa.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade patente ou flagrante abusividade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco coação ilegal a justificar o manejo da presente ação constitucional, de modo que, inexistente qualquer nulidade, excesso ou ilegalidade, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
João Carlos Fernandes da Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025